Tribunal: STF
Processo: HC 201093
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.716.372/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR).
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de estelionato majorado (art. 171, § 3º, do Código Penal).
    Colhe-se da sentença condenatória (Doc. 2, fl. 328): 
    SEBASTIÃO MERQUÍADES DA SILVA, já qualificado nestes autos, foi denunciado pelo Ministério Público Federal como incurso nas sanções do artigo 171, § 3°. C.c artigo 297, do Código Penal. Segundo a denúncia, o acusado recebeu indevidamente, no período de 12 de julho de 2007 a 06 de julho de 2010, benefício assistencial (LOAS), valendo-se da utilização de documentos falsos, induzindo a erro o INSS e causando prejuízo de R$ 20.851,95. Apurou-se que o réu dirigiu-se à Agência da Previdência Social em Campinas onde requereu o Benefício de Prestação Continuada(NB 88/560.966.8). Para tanto, SEBASTIÃO preencheu o requerimento como SEBASTIÃO Alexandre de Almeida e a Declaração sobre Composição do Grupo e Renda Familiar, na qual fez constar indevidamente a existência de 4 filhos e esposa. Também apresentou documentos pessoais dos supostos integrantes de seu grupo familiar, assim como falsa certidão de casamento. O benefício foi concedido. 
    Ocorre que a autarquia previdenciária foi informada que o verdadeiro Sebastião Alexandre de Almeida cumpria pena em estabelecimento prisional desde 2010. Quando o benefício foi cessado o acusado repetiu a fraude. 
    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento aos recursos interpostos pela defesa e pela acusação, mantendo-se, porém, a pena definitiva do acusado em 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (Doc. 2, fls. 411-412). Eis a ementa do julgado: 
    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MAJORADO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO INCONTROVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE MANTIDA ACIMA MINIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. PENA NÃO SUBSTITUÍDA, NOS TERMOS DO §3°, DO ART. 44, DO CP. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 
    1. A materialidade e autoria delitivas não foram objeto de recurso, ademais, restaram demonstradas pelas cópias do procedimento administrativo instaurado pelo INSS (Apenso I) e pelo demonstrativo dos valores recebidos indevidamente, bem como pelas informações prestadas pelo Cartório de Registro Civil e Comarca de Açucena/MG e pelo setor de Análise e Regularização de Documentos do IIRGD, que confirmaram a falsidade da certidão de casamento, documento de identidade e CTPS apresentados pelo réu para a consecução dos crimes. Além disso, as circunstâncias do caso, aliadas à prova oral colhida, confirmam de forma precisa e harmônica, a ocorrência dos fatos e a responsabilidade do acusado. Assim, restou suficientemente comprovado que o réu agiu voluntária e conscientemente com a intenção de induzir o INSS em erro, em duas ocasiões, devendo ser mantida a r. sentença, que o condenou como incurso nas penas do art. 171, §3°, do Código Penal. 
    2. Da dosimetria das penas. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias - multa para cada um dos crimes. In casu, a culpabilidade, que diz respeito ao senso de reprovação da conduta praticada pelo réu, não se mostra digna de maior reprovação, considerando que não destoa do normal à espécie, não tendo sido ultrapassada a reprovabilidade do delito praticado. A circunstância de que os delitos foram praticados mediante a falsificação de documentos públicos não pode ser utilizada negativamente, eis que consiste no ardil utilizado para a perpetração do estelionato, sendo elementar do tipo penal. Por outro lado, consoante as folhas de antecedentes do Apenso, verifica-se que o acusado possui três condenações com trânsito em julgado, sendo certo que além de ser reincidente, possui maus antecedentes, pois duas dessas condenações, a dos autos n° 0002532-13.2004.8.26.0355, que tramitou perante a 1ª Vara da Comarca de Miracatu/SP, cuja decisão transitou em julgado em 11/05/2007, e a dos autos n° 0002553-86.2004.8.26.0355, que tramitou perante a 2ª Vara da Comarca de Miracatu/SP, cuja decisão transitou em julgado em 19/09/2006, configuram maus antecedentes e tomam imperiosa a manutenção da pena -base por esse motivo. Reconhecida a atenuante de confissão espontânea e a agravante da reincidência, ante a existência de condenação definitiva anterior ao crime em comento, qual seja, autos n° 0004696-75.2004.8.26.0443, que tramitou perante a 1ª Vara da Comarca de Piedade/SP, cuja decisão transitou em julgado em 15/08/2007. Compensando-se a reincidência com a confissão espontânea, as penas intermediárias restaram mantidas. Incidiu, por fim, a causa de aumento do §3°, do art. 171 do Código penal, à razão de 1/3 (um terço), do que resultou as penas definitivas de 02 (dois) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias -multa, as quais restaram mantidas. 
    3. Tratando-se de concurso material, as penas dos delitos foram somadas, do que resultou o total de 04 (quatro) anos de reclusão e 28 (vinte e oito) dias -multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 
    4. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade foi fixado no semiaberto, nos termos do art. 33, §2°, alíneas "b" e "c", do Código penal. 
    5. No caso, o réu foi condenado definitivamente três vezes pelo crime de roubo qualificado, conforme fls. 04/07 do Apenso de antecedentes, configurando motivação idônea à negativa da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Embora a reincidência não seja específica, a medida não se mostra recomendável, nos termos do § 3°, art. 44 do CP. 
    6. Recursos parcialmente providos. 
    Contra essa decisão, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, o qual não foi conhecido pelo Ministro Presidente (Doc. 2, fls. 474-475). Na sequência, a defesa interpôs Agravo Regimental, não provido pela Sexta Turma (Doc. 2, fl. 503), nos termos da seguinte ementa: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO CPC/2015 E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. 
    1. A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos (EAREsp n. 831.326/SP, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30/11/2018), inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018. 
    2. No caso, a defesa do agravante não impugnou, de forma suficiente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem. 
    3. Agravo regimental improvido. 
    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) a imposição da reprimenda na metade do mínimo legal se deu exclusivamente fundamentada no mau antecedente do paciente. Se apenas uma dentre as oito circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal foi valorada negativamente, não se justifica a majoração da pena-base no montante realizado pelo v. Acórdão; e (b) é possível se fazer a substituição da pena, inclusive em situações onde se verifique a reincidência do paciente. No presente caso, a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, de um modo geral, foi favorável ao paciente, não tendo sido revelada especial gravidade, eis que valorada de forma negativa apenas uma circunstância (antecedentes); a pena aplicada não foi superior a 04 (quatro) anos; o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. 
    Requer, assim, a diminuição da pena-base em seu mínimo legal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. 
    É o relatório. Decido.
    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).
    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente